Tribunal: TJDFT
Processo: 0728429-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728429-97.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Sul America Servicos de Saude S/A Embargadas: Francisca Edlania Mirtes Lima de Aquino Qualicorp Administracao e Servicos Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Sul America Servicos de Saude S/A (Id.17528186) contra o acórdão (Id.17251398) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator